Tribunal: TJDFT
Processo: 0743330-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DEVIDO PELAS PROMITENTES VENDEDORAS. 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE OS VALORES PAGOS. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra de imóvel, por iniciativa ou culpa do promitente comprador, o percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos é utilizado como parâmetro razoável e proporcional pela Quarta Turma Cível, e também pelo STJ, para delimitar a retenção devida pelo promitente vendedor em virtude do desfazimento imotivado do negócio jurídico, especialmente quando não são comprovadas despesas extraordinárias que possam justificar a retenção em patamar superior.
3. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.